Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-81.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – taxa de juros – abusividade não verificada – demanda improcedente – inicial que não formulou pedido de devolução de tarifas que, ademais, foram impugnadas genericamente no recurso – inovação recursal – recurso parcialmente conhecido e improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004452-81.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MARIA MARTA
PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-81.2018.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 36.686
APEL.No: 1004452-81.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : MARIA MARTA PIMENTEL
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto
de alienação fiduciária em garantia não contrariedade às regras
do CDC (Lei 8078/90) adesividade do ajuste, por si só, não
implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida
capitalização
mensal
de
juros
em
contrato
celebrado
posteriormente à MP no 1963-17/2000
taxa de juros

abusividade não verificada demanda improcedente inicial que
não formulou pedido de devolução de tarifas que, ademais, foram
impugnadas genericamente no recurso
inovação recursal

recurso parcialmente conhecido e improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
movida por MARIA MARTA PIMENTEL em face de BANCO ITAUCARD
S/A, alegando, em síntese, que celebrou com a ré a cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor com
pacto de alienação fiduciária, contudo constatou a prática de
capitalização de juros, com sistema de amortização pela
Tabela PRICE, o que sequer veio expressamente pactuado e
contraria a Súmula 121 do STF e a legislação pertinente, e
considera exorbitante a taxa de juros prevista em contrato.
Assim, requer a aplicação do CDC à hipótese e que seja
reconhecido o caráter adesivo da contratação e, ao final, a
declaração da abusividade das taxas de juros e da prática de
capitalização, substituindo-se o método de amortização da
dívida pelo Gauss.
2. Citado, o réu ofertou contestação e juntou
documentos
(fls.
26/57),
sem
apresentação
de
réplica
(fls.61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-81.2018.8.26.0462 -Voto no
3
3.
A r. sentença de fls. 64/67 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados por equidade em 10% do valor da causa.
4. Recorre a vencida (fls. 74/96), alegando
que o contrato não informa o sistema de amortização a ser
utilizado, tampouco que haveria capitalização de juros, o
que, ademais, é ilegal. Requer o afastamento das taxas de
juros de 2,05% ao mês, 27,57% ao ano e CET de 37,31%, que
entende excessivas. Pleiteia pela procedência também “dos
pedidos de restituição das tarifas” (fls. 94).
5. O recurso foi processado e respondido
(fls.118). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo deve ser conhecido apenas em parte
e não comporta provimento. Desde logo se ressalta que a
inicial não formulou pedido de devolução de tarifas, sendo
que o recurso também impugna tais cobranças de forma
extremamente
genérica,
sequer
apontando
quais
seriam
indevidas, o que, ademais, configuraria a vedada inovação
recursal, não podendo ser conhecido o recurso nesse ponto.
7. No mérito, melhor sorte não assiste à
requerente. Em que pese o entendimento desta C. Câmara no
sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do
CDC/Lei 8.078/90 (Súmula 297/STJ), incluindo-se no conceito
de “serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que abrange
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito...”, além da possibilidade de revisão do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-81.2018.8.26.0462 -Voto no
4
em caso de desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas.
8. A postulante, ao firmar a indigitada
contratação, criou obrigações das quais estava, sim, ciente
de todos os elementos e características, não sendo possível
agora alegar abusividade ou excesso de cobrança relacionada a
juros que foram detidamente informados na avença pelo
requerido e aceitos por livre vontade.
9. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida cédula de crédito
bancário (CCB) foi celebrada em 06.07.2015 (fls. 18/19), ou
seja, após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada entre
os contratantes. E nem se argumente que a capitalização de
juros não restou prevista de forma clara, pois se vislumbra
na cédula de crédito bancário que as parcelas da dívida
mostram juros pré-fixados na base mensal de 2,05% e anual de
27,57%, com Custo Efetivo Total de 2,64% a.m. e 37,31% a.a.,
de modo que incidem de forma composta de mútuo acordo entre
as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-C do CPC/73
(art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção,
REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012). A taxa de
juros não é abusiva, pois condiz com a prática de mercado
para esse tipo de contratação.
10. Vale outrossim aqui anotar que “embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-81.2018.8.26.0462 -Voto no
5
se desconheça a existência da ADIN 2316/DF, questionando a
constitucionalidade do art. 5o da MP 1963-17/00, reeditada
sob n° 2170-36/01, que admite a cobrança, fato é que o C. STF
ainda não proclamou sua inconstitucionalidade. Dessa forma,
enquanto não houver expresso pronunciamento do STF sobre o
tema da constitucionalidade da capitalização mensal de juros
em operações bancárias (operações financeiras em geral)
permitida na referida medida provisória, há de prevalecer a
presunção de constitucionalidade da referida norma, em
obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica”
(Apel. no 7.066.178-2, 20a Câm. Direito Privado, REL. DES.
FRANCISCO GIAQUINTO, j. 29.06.2009). Nesse sentido também é a
orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura
a auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando
prévia
declaração
de
constitucionalidade
pelo
Poder
Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a
norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de
sua inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese
específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda não foi
resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp
1.061.530-RS, REL. Min. Nancy Andrighi).
11. A questão relativa à Tabela Price fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes
sequer há previsão de sua utilização, sendo certo que o fato
do financiamento ter sido feito para pagamento em parcelas
fixas não significa que a forma de amortização é a Tabela
Price. E, ainda que assim não fosse, a amortização pela
Tabela Price não é considerada abusiva pela dominante
jurisprudência nos Tribunais Superiores.
12. Nessas circunstâncias e mediante esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004452-81.2018.8.26.0462 -Voto no
6
critérios, resolve-se manter incólume o decisório guerreado,
inclusive por suas apropriadas razões e quanto aos ônus
sucumbenciais carreados à autora apelante, majorando apenas a
honorária advocatícia de 10% para 15% do valor da causa, para
esta fase recursal (art. 85, § 11, do CPC/15), observada sua
condição de beneficiária de gratuidade judiciária.
13. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso, na parte em que conhecido.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js